Tribunal: CARF
Processo: 10680.721100/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721100/2007-08
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.425 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. MBR

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Restando comprovada a contradição no Acórdão guerreado, na forma suscitada
pela Embargante, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para
suprir o vício apontado, no sentindo de enfrentar e alterar a área de preservação
permanente reconhecida, dando efeitos infringentes a decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para corrigir a contradição apontada no acórdão embargado,
alterando a área de preservação permanente reconhecida para 41,7 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. MBR, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, teve contra si
lavrada Notificação de Lançamento concernente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721100/2007-08
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.425 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721100/2007-08

relação ao exercício 2011, conforme peça inaugural do feito às fls. 03/07, e demais documentos
que instruem o processo.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 2a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara, em 09/08/2021, por maioria de votos, achou por bem conhecer do Recurso da
contribuinte e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, o fazendo sob a égide dos fundamentos
consubstanciados no Acórdão no 2401-009.684, com sua ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005 ÁREA TOTAL
DO
IMÓVEL. RETIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE.
Diante do art. 252 da Lei n° 6.015, de 1973, não há como se reconhecer a
redução da área total sem a correspondente alteração na matrícula do imóvel
e, no caso concreto, são duas as fazendas como o mesmo nome, não tendo o
laudo invocado pelo recorrente nem ao menos feito referência à matrícula do
imóvel.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no
6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I
a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de
ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente,
passível de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser
comprovada por outros meios.
Irresignada, a Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração,
às e-fls. 272/275, com fulcro no artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, pugnando pela sua reforma em virtude da contradição a seguir
exposta.
Trata o presente processo de auto de infração para exigência de ITR, exercício 2005,
tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA DOS GORDURAS - PARTE”,
NIRF n° 3.181.817-0, em razão da glosa de Área de Preservação Permanente, Área de
Reserva Legal e Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural.
O colegiado, em análise ao recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, deu
provimento parcial à insurgência, para restabelecer a área de preservação permanente
declarada de 109 ha. A ementa do Acórdão restou assim redigida:
(...)
Cotejando o teor do voto proferido pelo i. Cons. Redator designado (uma vez que o i.
Relator do julgado restou vencido nesse quesito), percebe-se que o r. decisium incorreu
em contradição, uma vez que reconheceu área de preservação permanente em extensão
superior àquela pleiteada pelo contribuinte em sede de recurso voluntário. Vejamos.
Conforme se depreende do relatório do r. acordão embargado, o contribuinte pede, no
seu recurso, o reestabelecimento de área de 41,70 hectares de área de preservação
permanente, in verbis:
A despeito da extensão de área pleiteada em isenção pelo recorrente ter sido de apenas
41,70 hectares, o colegiado prolatou acórdão ultra petita, reconhecendo uma extensão
de área de 109 hectares, muito além do que aquela pleiteada pelo contribuinte, dando
mais do que fora pedido.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.425 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721100/2007-08

Sob o ângulo do Processo Civil, norma subsidiária do processo administrativo fiscal nos
termos do art. 108, do CTN, “o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta,
sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a
iniciativa da parte” (art. 128, CPC). De igual maneira, o art. 460, também do Código de
Processo Civil prescreve que é “defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de
natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em
objeto diverso do que lhe foi demandado”. Com isso, patente que a conclusão do
colegiado não condiz com o que foi pleiteado pelo contribuinte, merecendo reparos.
Os Embargos de Declaração, quando o julgado contém contradição são aceitos por este
Conselho, como medida salutar do regular desenvolvimento do processo, como se
demonstra:
[...]
Desta feita, a contradição apontada necessita ser sanada, para adequar a decisão ao
pedido do contribuinte em sede de recurso voluntário e para que a Fazenda Nacional
identifique, com retidão, o fundamento a ser combatido em eventual recurso.
Ante o exposto, requer a União (Fazenda Nacional) que sejam recebidos e acolhidos os
presentes embargos de declaração, para efeito de suprir a contradição apontada,
atribuindo-lhe efeitos infringentes.
Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração.
Submetido à análise de admissibilidade, por parte da nobre Presidente Conselheira
Miriam Denise Xavier Lazarini, esta entendeu por bem acolher o pleito da PGFN inscrito nos
Embargos de Declaração, propondo inclusão em nova pauta de julgamento para sanear a
contradição apontada, nos termos do Despacho de e-fls. 279/284.
Distribuídos os presentes Embargos a este Relator, já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante relato encimado, assim o faço.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.
Em suas razões recursais, pretende a PGFN que sejam conhecidos seus Embargos,
insurgindo-se contra o Acórdão recorrido, por entender ter ocorrido contradição entre a área
requerida pela contribuinte e a concedida pelo Redator Designado.
Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração, para que a Turma recorrida se pronuncie a respeito do vício apontado, de modo a
corrigir a conclusão do julgado.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, constata-se que, de fato, o Acórdão guerreado incorreu em contradição.
Dito isto, passaremos a analisar o vício, senão vejamos:
A PGFN expõe as razões recursais nos seguintes termos:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.425 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721100/2007-08

Trata o presente processo de auto de infração para exigência de ITR, exercício 2005,
tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA DOS GORDURAS - PARTE”,
NIRF n° 3.181.817-0, em razão da glosa de Área de Preservação Permanente, Área de
Reserva Legal e Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural.
O colegiado, em análise ao recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo, deu
provimento parcial à insurgência, para restabelecer a área de preservação permanente
declarada de 109 ha. A ementa do Acórdão restou assim redigida:
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para restabelecer a área de preservação permanente declarada de
109 ha. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) e
Rodrigo Lopes Araújo que negavam provimento ao recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira." (destaques acrescidos)
Cotejando o teor do voto proferido pelo i. Cons. Redator designado (uma vez que o i.
Relator do julgado restou vencido nesse quesito), percebe-se que o r. decisium incorreu
em contradição, uma vez que reconheceu área de preservação permanente em extensão
superior àquela pleiteada pelo contribuinte em sede de recurso voluntário. Vejamos.
Conforme se depreende do relatório do r. acordão embargado, o contribuinte pede, no
seu recurso, o reestabelecimento de área de 41,70 hectares de área de preservação
permanente, in verbis:
(c) Área de Preservação Permanente. Não incide ITR sobre 41,70 hectares de área de
preservação permanente e 221 hectares de área de declarado interesse ecológico. Essas
áreas são incontroversas, eis que a decisão de primeira instância as reconheceu
expressamente, mas as manteve por não ter apresentado o ato do poder Público que
declara os 221ha e por não ter apresentado ADA para ambas as áreas. Pois bem. A
existência dos 41,70 hectares (11,70 hectares + 30,00 hectares) de área de
preservação permanente pode ser comprovada através do laudo técnico, em anexo
à impugnação como doc. n° 4, com anotação de responsabilidade técnica. A
jurisprudência do 3° Conselho de Contribuintes era pacífica a exigir apenas a
comprovação da área de preservação permanente. Logo, a glosa da área de
preservação permanente não pode prevalecer.” (destaques acrescidos)
A despeito da extensão de área pleiteada em isenção pelo recorrente ter sido de apenas
41,70 hectares, o colegiado prolatou acórdão ultra petita, reconhecendo uma extensão
de área de 109 hectares, muito além do que aquela pleiteada pelo contribuinte, dando
mais do que fora pedido.
Sob o ângulo do Processo Civil, norma subsidiária do processo administrativo fiscal nos
termos do art. 108, do CTN, “o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta,
sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a
iniciativa da parte” (art. 128, CPC). De igual maneira, o art. 460, também do Código de
Processo Civil prescreve que é “defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de
natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em
objeto diverso do que lhe foi demandado”. Com isso, patente que a conclusão do
colegiado não condiz com o que foi pleiteado pelo contribuinte, merecendo reparos.
Os Embargos de Declaração, quando o julgado contém contradição são aceitos por este
Conselho, como medida salutar do regular desenvolvimento do processo, como se
demonstra:
[...]
Desta feita, a contradição apontada necessita ser sanada, para adequar a decisão ao
pedido do contribuinte em sede de recurso voluntário e para que a Fazenda Nacional
identifique, com retidão, o fundamento a ser combatido em eventual recurso.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.425 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721100/2007-08

Ante o exposto, requer a União (Fazenda Nacional) que sejam recebidos e acolhidos os
presentes embargos de declaração, para efeito de suprir a contradição apontada,
atribuindo-lhe efeitos infringentes.
Vejamos, então, o que restou consignado no Voto Vencedor do Acórdão
embargado (fls. 269/270):
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se reconhecer a
isenção pleiteada sobre 109,0 ha declarados como área de preservação permanente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer
a área de preservação permanente de 109,0 h, pelos motivos de fatos e direito acima
esposados.
Pois bem, da leitura do acórdão embargado, verifica-se assistir razão à
Embargante.
Isto porque, este Redator concluiu por “reconhecer a isenção pleiteada sobre 109,0
ha declarados como área de preservação permanente”, contudo, ao proferir a decisão utilizei
equivocadamente o valor inicialmente declarado pela Contribuinte em sua DITR/2005, valor
esse que foi por ela reconhecido como incorreto em seu recurso voluntário e confirmado pelo
Laudo Técnico apresentado. Textualmente:
Recurso Voluntário (fls. 189 e 190):
O IMÓVEL OBJETO DA AUTUAÇÃO O imóvel denominado Fazenda dos Gorduras,
pertencente à Recorrente, está localizado no Município de Nova Lima, Minas Gerais, e
tem sua área total composta por áreas de preservação permanente e declarado interesse
ecológico.
Ocorre que, por um equívoco da Recorrente, as áreas da Fazenda dos Gorduras
(cadastro n° 3.181.817-0) não foram declaradas corretamente na DITR/2005, de acordo
com as informações abaixo:

De fato, a Recorrente cometeu um equívoco ao preencher as medidas do imóvel autuado
na DITR/2005.
No entanto, todas as informações relativas à Fazenda dos Gorduras apresentadas pela
Recorrente em sua impugnação estão respaldadas pelo laudo técnico em anexo à
mencionada defesa como doc. n° 4, elaborado por engenheiro agrícola, o Sr. Ricardo
Petrillo Sampaio, com anotação de responsabilidade técnica. No referido laudo técnico,
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.425 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721100/2007-08

inclusive, resta comprovada a existência de área não sujeita ao ITR ainda maior do que
a equivocadamente declarada.
Dessa forma, apesar de as áreas declaradas na DITR/2005 como não sujeitas ao imposto
terem sido equivocadas, a Recorrente passa a comprovar que o imóvel autuado possuía,
em 01/01/2005 (como ainda possui), área não tributável pelo ITR muito maior
(proporcionalmente à área total do imóvel) do que a que foi declarada.
Sendo assim, a seguir serão abordados os quatro temas que fundamentam a
desconstituição do débito de lTR objeto da autuação em questão, a saber:
(i) a área total da Fazenda dos Gorduras;
(ii) a não incidência de ITR sobre 41,70 hectares de área de preservação
permanente;
(iii) a não incidência de ITR sobre 221,00 hectares (toda a propriedade) de área de
declarado interesse ecológico; e (iv) a jurisprudência administrativa relativa à
comprovação de erro material cometido pelo contribuinte em sua DITR.
(grifamos)
Laudo Técnico (e-fls. 38/39):
2 - Distribuição da área do Imóvel.
2.1 - A existência de uma área de 11,7 ha ao longo dos córregos existentes no imóvel de
30 metros de ambos os lados, e num raio de 50 metros das nascentes conforme
determina a Lei 4.771 (Código Florestal) de 15 de setembro de 1965, Artigo 2°, deve
ser classificada como área de Preservação Permanente.
2.2 - A existência de uma área de 30 ha no limite superior dos morros conforme
determina a Lei 4.771 (Código Florestal) de 15 de setembro de 1965, Artigo 2°, deve
ser classificada como área de Preservação Permanente.
Por essa razão, tem-se por demonstrada a alegada contradição quanto aos
fundamentos da decisão que levou ao provimento do recurso quanto ao reconhecimento da
isenção de 109,0 ha como área de preservação permanente, devendo, pois, ser corrigida para 41,7
ha, conforme pleiteado pela própria contribuinte e atestado pela Laudo Técnico.
Por todo o exposto VOTO NO SENTIDO DE ACOLHER OS EMBARGOS, com
efeitos infringentes, para corrigir a contradição constante do Acórdão n° 2401-009.684, alterando
de 109 ha para 41,7 ha, a área de preservação permanente reconhecida, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 291
DF CARF MF
Original